Tribunal: TJDFT
Processo: 0704677-31.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0704677-31.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VICENTE AMPESSAN AGRAVADO: BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que, em ação de revisão contratual, indeferiu o pedido liminar formulado pelo ora agravante consistente em autorizar a consignação do valor que entende devido. Intime-se a parte agravante a fim de que se manifeste sobre eventual não conhecimento do recurso no tocante aos pedidos de inversão do ônus da prova e de recebimento e processamento da ação pelo rito ordinário declaratório na forma de ação de revisão de cláusulas contratuais e não na forma de ação consignatória, por não terem sido objeto de análise pelo Juízo de Primeiro Grau. Após, retornem conclusos. Brasília-DF, 19 de fevereiro de 2021. Héctor Valverde Santanna Relator